Tribunal: TJES
Processo: 5026080-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026080-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANESSA CORTES CORREA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EDP. PREJUÍZOS DECORRENTES DA SUSPENSÃO NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5026080-98.2022.8.08.0048

Recorrente: WANESSA CORTES CORREA

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7558635).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WANESSA CORTES CORREA
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais, aduzindo falha na prestação de serviços pela parte recorrida ao efetuar a troca do medidor de energia elétrica em seu imóvel no dia 25/08/2022 e deixá-lo desligado, cujo restabelecimento somente aconteceu em 28/08/2022, ocasionando o perecimento de diversos produtos que se encontram no refrigerador.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que, apesar da inversão do ônus da prova, a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Observa-se, ainda, que, no mês de agosto/2022, a demandada substituiu o medida da apontada instalação (ID 19332489).

A autora, por seu turno, alega que, após a realização do serviço, os prepostos da demandada deixaram o padrão de energia elétrica desligado e, consequentemente, a sua residência sem energia elétrica, ocasionado o perecimento de produtos refrigerados.

Nesse sentido, desprende-se dos prints no ID’s 19332488 e 19332487 que, em 28/08/2022, a autora solicitou atendimento da requerida através do aplicativo de mensagens Whatsapp, não sendo possível deduzir, contudo, o teor da conversa, haja avista que se tratam de vídeos e áudios não juntados nesses autos.

Assim, uma vez que não demonstrado o teor das mensagens supracitadas, não é possível afirmar, de forma segura e indene de dúvidas, que o padrão de energia elétrica permaneceu desligado após a substituição, pela requerida, do medidor.

De igual maneira, embora fosse ônus seu (art. 373, inciso I, do CPC/15), a demandante não produziu qualquer prova capaz de demonstrar, ainda que precariamente, os supostos prejuízos patrimoniais que alega terem sido causados pela ré, notadamente no que tange ao perecimento de alimentos.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especificamente de que a alegada suspensão de energia elétrica foi ocasionada pelos prepostos da parte recorrida após a troca do medidor de energia elétrica, tampouco comprovou os alegados prejuízos materiais decorrentes da suspensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WANESSA CORTES CORREA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)